Tribunal: TJDFT
Processo: 0716768-29.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas. Litispendência. Dano moral.
1 – Não há litispendência se as ações penais -– que se afirma repetir -- se referem a fatos diversos, ocorridos em datas distintas, ainda que contra a mesma vítima e com a mesma maneira de execução.
2 - As declarações da vítima - de que o réu, seu ex-companheiro, a ameaçou por mensagem de áudio, descumprindo medidas protetivas -, harmônicas e coerentes, e corroboradas pela mídia com o teor da ameaça, são suficientes para condenação pelos crimes de ameaça em contexto de violência doméstica e de descumprimento de medida protetiva de urgência.
3 - O aumento da pena intermediária, quando multirreincidente o réu, não pode exceder a 1/3 da pena (AgRg no AREsp 2141169/TO, Rel. Min. João Batista Moreira, 5a Turma, julgado em 9.5.23, DJe 12.5.23).
4 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, REsp 1.643.051/MS).
5 - Apelação provida em parte.